Tribunal: TJDFT
Processo: 0725333-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DA LIDE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O título executivo em execução consiste na sentença que julgou parcialmente procedente a oposição para reconhecer à Terracap a propriedade do imóvel objeto dos autos, pois está inserido na área de Proteção Ambiental do Planalto Central e na área de Proteção Ambiental de manancial Mestre D’Armas, e a validade da licença de ocupação provisória firmada entre os réus da ação originária com a extinta Fundação Zoobotânica do DF e, por conseguinte, a justa posse do imóvel.
2. Verifica-se que o título executivo judicial foi declaratório em relação aos autores da ação de reintegração de posse tão somente para reconhecer que não possuem qualquer direito real sobre o imóvel, razão de o mandado de reintegração de posse em favor da Terracap não poder ser a eles direcionado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.